Tribunal: TJBA
Processo: 8012369-92.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8012369-92.2023.8.05.0154 Juízo de Origem: Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelantes: JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA NETO, JEAN SANTOS DE MOURA e NICOLE PEREIRA ALVES Advogados: Cleiton Cristiano Meneses Pinheiro (OAB/BA 37.368), Isis Keiko Kataoka Lima (OAB/BA 63.893), Lionel Bartolomeu Passinho (OAB/BA 58398) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Indiara Monique Frizon Taparello Procurador (a) de Justiça: Moisés Ramos Marins Assunto: Roubo majorado e associação criminosa ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIDO QUANTO A DOIS RÉUS E PROVIDO PARA UMA RÉ. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por José Carlos Batista Silva Neto, Jean Santos de Moura e Nicole Pereira Alves contra sentença da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães/BA, que os condenou pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I) e associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único). As reprimendas estabelecidas foram: (a) José Carlos Batista Silva Neto: pena definitiva cumulada de 10 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, sem concessão do direito de recorrer em liberdade; (b) Jean Santos de Moura: pena definitiva cumulada de 10 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado, sem concessão do direito de recorrer em liberdade; (c) Nicole Pereira Alves: pena definitiva cumulada de 7 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com concessão do direito de recorrer em liberdade. O corréu Davi Santos da Soledade teve a punibilidade extinta em razão do óbito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226, do CPP; (ii) definir a suficiência probatória para condenação dos apelantes; (iii) analisar a subsistência da condenação por associação criminosa; (iv) avaliar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (v) examinar o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado; (vi) revisar a dosimetria da pena corporal e da pena de multa; (vii) apreciar o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento dos acusados foi realizado, na fase policial e em juízo, com descrição física pelas vítimas e apresentação de outras pessoas com características semelhantes, sendo corroborado por outras provas, de maneira que se mostra válido, não restando configurada nulidade. 4. As declarações firmes e convergentes das vítimas, somadas aos comprovantes de transferências por Pix e ao depoimento do delegado de polícia responsável pela investigação, constituem prova suficiente para a condenação de José Carlos Batista Silva Neto e Jean Santos de Moura. 5. O recebimento isolado de valores através de Pix, sem prova autônoma de ajuste prévio ou vínculo estável, não é suficiente para imputar a Nicole Pereira Alves coautoria em roubo ou associação criminosa, impondo-se sua absolvição (CPP, art. 386, VII). 6. A ausência do número mínimo legal de três agentes inviabiliza a condenação de José Carlos Batista Silva Neto e Jean Santos de Moura por associação criminosa, impondo absolvição (CPP, art. 386, III). 7. A palavra coerente das vítimas é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo prescindível sua apreensão ou perícia para a incidência da majorante. 8. A grave ameaça com uso de armas de fogo e a restrição da liberdade das vítimas afastam a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado. 9. O deslocamento das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas para a primeira fase da dosimetria é legítimo, não configura bis in idem e está em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP e com a jurisprudência consolidada do STJ. 10. A redução da pena de multa para 20 dias-multa é devida, para assegurar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. 11. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração criminosa e garantia da ordem pública, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e Tese 12. Apelações conhecidas e parcialmente providas para: (i) absolver Nicole Pereira Alves dos crimes dos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 288, parágrafo único, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) absolver José Carlos Batista Silva Neto e Jean Santos de Moura do crime do art. 288, do CP, com fundamento no art. 386, III, do CPP; (iii) reduzir a pena de multa de José Carlos Batista Silva Neto e de Jean Santos de Moura para 20 dias-multa, à razão mínima legal; e (iv) manter a prisão preventiva de José Carlos Batista Silva Neto e Jean Santos de Moura. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas é válido quando precedido de descrição física e corroborado por outras provas consistentes. 2. A palavra firme e convergente das vítimas, somada a provas documentais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado. 3. O recebimento isolado de valores em conta bancária não comprova coautoria em roubo nem vínculo em associação criminosa. 4. A ausência do número mínimo de três agentes inviabiliza a condenação por associação criminosa. 5. A palavra das vítimas é suficiente para comprovar o uso de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão ou perícia do artefato. 6. A restrição da liberdade das vítimas e o uso de grave ameaça afastam a desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado. 7. O deslocamento de majorantes para a primeira fase da dosimetria é legítimo, não caracteriza bis in idem e está de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP. 8. A proporcionalidade entre pena privativa de liberdade e pena de multa autoriza a redução do quantum desta última. 9. A prisão preventiva deve ser mantida, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 282, 311, 312, 319, 386, III e VII, 564, V; CP, arts. 49, 68, parágrafo único, 69, 155, §4º, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, 288, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.844.494/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.875.582/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 720.591/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8012369-92.2023.8.05.0154, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, tendo, como recorrentes, JOSÉ CARLOS BATISTA SILVA NETO, JEAN SANTOS DE MOURA e NICOLE PEREIRA ALVES, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça